Tribunal: CARF
Processo: 14041.000261/2007-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2021-02-08

Inteiro teor:
S2-C4T2
S2-C 4T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
Processo no
Processo no
14041.000261/2007-32 Recurso no
Recurso no
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2402-009.198 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
4 de novembro de 2020 Recorrente
Recorrente
INOVAÇÃO TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 16/04/2007
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RETENÇÃO DE 11%. NOTA FISCAL.
DESTAQUE. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO. MULTA.
Constitui obrigação acessória da empresa prestadora de serviços o destaque,
em nota fiscal, da retenção de 11%, estando sujeita a pena administrativa de
multa pelo descumprimento dessa obrigação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Augusto Sekeff
Sallem, Gregório Rechmann Junior, Honório Albuquerque de Brito (Suplente Convocado),
Renata Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Francisco Ibiapino Luz, Ana Claudia
Borges de Oliveira e Denny Medeiros da Silveira. O Conselheiro Luís Henrique Dias Lima não
participou do julgamento, sendo substituído pelo Conselheiro Honório Albuquerque de Brito.
Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância,
transcreveremos o relatório constante do Acórdão no 03-22.716, da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ) em Brasília/DF, fls. 35 a 39:
Trata-se de lançamento de crédito, DEBCAD n° 37.089.669-6, lavrado em virtude de o
autuado ter deixado de destacar l1% (onze por cento) do valor bruto das Notas
Fiscais/Faturas de prestação de serviços, emitidas no período de 11/2003 a 02/2006,
conforme preceitua o art. 31, § 1°, da Lei n° 8.212/91, com a redação dada pela
9.711/98.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14041.000261/2007-32
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.198 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000261/2007-32

Consta no Relatório Fiscal da Infração, discriminativo das notas fiscais de prestação de
serviços mediante cessão de mão-de-obra, nas quais a empresa não efetuou o
correspondente destaque da retenção, com indicativo do número da nota, data de
emissão e valor, objetivando a caracterização do descumprimento da obrigação
acessória em questão.
A situação descrita constitui infração ao art. 31, § 1°, da Lei n° 8.212/91, com a redação
dada pela 9.711/98, combinado com o art. 219, § 4o, do Regulamento da Previdência
Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99, que impõe às empresas cedentes da
mão-de-obra, quando da emissão da Nota Fiscal, da Fatura ou do Recibo de prestação
de serviços, a obrigatoriedade de destacar a retenção de 11% (onze por cento) sobre o
valor bruto da Nota Fiscal/Fatura ou Recibo de prestação de serviços.
Em decorrência da infração ao dispositivo legal antes descrito, foi aplicada a multa no
valor de R$ 1.156,95 (Um mil, cento e cinquenta e seis reais e noventa e cinco
centavos), na forma prevista na Lei n° 8.212/91, arts. 92 e 102 e no art. 283, caput e §
3°, e art. 373, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n°
3.048/99, conforme Relatório de Aplicação da Multa, fls. 27/28. O valor que serviu de
base para a aplicação da penalidade foi atualizado pela Portaria MPS n° 342, de
16/08/2006.
Não foram configuradas circunstâncias agravantes, nem atenuantes previstas nos arts.
290 e 291, respectivamente do RPS aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
Tempestivamente, o contribuinte contestou o lançamento, instrumento de fls. 23/27,
arguindo a tempestividade da impugnação, com base no novo prazo estabelecido pelo §
1°, art. 293 do Decreto n° 3.048/99, com a redação do Decreto n° 6.103/20007.
Pugna pela nulidade do lançamento, alegando cerceio a ampla defesa e ao contraditório,
por entender que a autuação deixou de observar a clareza e precisão que os documentos
relativos à constituição de crédito devem evidenciar. Segue afirmando que há vícios de
forma nos relatórios de vínculo e no de representantes legais, por não indicarem o
período da autuação.
Diz que a sua exclusão do SIMPLES ainda é matéria em discussão e, sendo optante pelo
SIMPLES, não está sujeita à retenção de 11%, consequentemente, desobrigado de
efetuar o destaque na nota fiscal, conforme o art. 147 da Portaria INSS/DC n° 70/2002.
Que o crédito encontra-se com a exigibilidade suspensa, por força do inciso III, art. 151,
do Código Tributário Nacional - CTN, argumentando que a decisão, Ato Declaratório
Executivo DRF/BSA n° 23/2005, que a excluiu do SIMPLES, encontra-se ainda em
discussão, conforme recurso interposto por meio do processo n° 10166.000908/2005-
05.
Por fim, requer a suspensão da exigibilidade do crédito, bem como a relevação da multa
imposta ou a sua atenuação em 50%, alegando preencher os requisitos para tal, quais
sejam: correção da falta (dizendo que se deve entender como corrigida a falta quando
ela for inexistente - situação subjudice administrativa), é infrator primário e não
incorreu em circunstância agravante.
Ao julgar a impugnação, em 9/10/07, a Turma Julgadora de primeiro grau
concluiu, por unanimidade de votos, pela sua improcedência, consignado a seguinte ementa no
decisum:
PREVIDENCIÁRIO. MULTA. AUSÊNCIA DE DESTAQUE DA RETENÇÃO DE
11% SOBRE O VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL/FATURA DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS.
Infração ao art. 31, § 1°, da Lei n° 8.212/91, com a redação dada pela Lei n° 9.711/98.
Cientificada da decisão de primeira instância, em 15/5/08, segundo o Aviso de
Recebimento (AR) de fl. 42, a Contribuinte, por meio de seu advogado (procuração de fl. 31)
interpôs o recurso voluntário de fls. 43 a 49, em 16/6/08, alegando, em síntese:
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.198 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000261/2007-32

- Ser inconstitucional o depósito recursal correspondente a 30% da exigência;
- Nulidade do auto de infração por ferir o contraditório e a ampla defesa, uma vez
que eivado de vícios de forma e no seu conteúdo, pois, tanto no documento denominado Relação
de Vínculos quanto no documento denominado Relatório de Representantes Legais, consta tão
somente o termo inicial do período apurado. Além disso, o relatório fiscal informa não terem
ocorrido circunstâncias atenuantes, sem ao menos declinar a motivação de tal pronunciamento;
- Requer a suspensão da exigibilidade do débito em discussão, pois as empresas
optantes pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas
e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) não estão sujeitas à retenção de 11%, nos termos do
art. 147, da Portaria INSS/DC no 70, de 10/5/02, e sua exclusão do Simples ainda não foi
decidida em definitivo no processo 10166.000908/2005-05;
- Deve ser relevada a multa aplicada por ter corrigido a falta até o prazo final para
impugnação; ser infrator primário e inexistirem circunstâncias agravantes. Aduz, ainda, que se
deve entender corrigida a falta quando ela for inexistente;
- Pelos mesmos argumentos do tópico anterior, requer a atenuação da multa em
50%.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Relator.
Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.
Do depósito recursal
O depósito recursal alegado, pela Recorrente, estava previsto na Lei no 8.213, de
24/7/91, em seu art. 126, §§ 1o e 2o, porém, tais parágrafos foram revogados pela Medida
Provisória no 413, de 3/1/08, convertida na Lei no 11.727, de 23/6/08.
Sendo assim, entendemos por superada a questão quanto ao depósito.
Das demais alegações recursais
Tendo em vista que a Recorrente basicamente repete a impugnação em seu
recurso, reproduziremos, no presente voto, nos termos do art. 50, § 1o, da Lei 9.7841, de 29/1/99,
e do art. 57, § 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 343, de 9/6/15, com redação dada pela Portaria MF no 329, de 4/6/17, as razões de decidir
da decisão de primeira instância, com as quais concordamos:
A preliminar de nulidade não pode ser acolhida, pois inexistentes os vícios processuais
apontados pela defendente. Consta nos autos, a descrição pormenorizada da infração, 0
enquadramento legal, a fundamentação legal da infração e da aplicação da multa, a
discriminação de todas as Notas Fiscais, nas quais não foram registrados os respectivos

1 Diploma que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal.

Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.198 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000261/2007-32

destaques da retenção, com data de emissão e valor bem como a indicação da ausência
de agravantes e atenuantes.
Quanto aos Relatórios de Representantes Legais e de Vínculos, onde listam todas as
pessoas físicas representantes legais do sujeito passivo, esclareça-se que tais relatórios
não têm a finalidade de indicar período de apuração do crédito tributário, mas o período
de autuação dos representantes legais junto ao contribuinte. Sendo registradas, apenas,
as datas de início de atuação dos representantes legais, significa que os mesmos ainda
não encerraram suas atividades na empresa, continuam, portanto, atuando na empresa.
Logo, resta demonstrado que o presente ato administrativo encontra-se corretamente
constituído, contendo todas as informações necessárias ao perfeito entendimento do
contribuinte quanto à obrigação acessória descumprida, possibilitando o pleno exercício
do direito à ampla defesa e ao contraditório.
Para o argumento de que o recurso interposto contra o Ato Declaratório Executivo de
exclusão da defendente do SIMPLES suspende a exigibilidade do crédito tributário
objeto deste lançamento, inexiste respaldo legal. O mencionado recurso não se enquadra
nas causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, previstas no art. 151, do
Código Tributário Nacional - CTN e a sua existência não impede a tramitação da
exigência fiscal no contencioso administrativo.
Pela análise do inciso III, art. 151 do CTN, invocado pela defendente, depreende-se que
o mesmo prevê o seguinte: enquanto o crédito tributário estiver em discussão
administrativa pela interposição de defesa ou recurso tempestivos, estará suspensa a
exigibilidade do crédito. Sendo a contestação (defesa/recurso) sobre apenas uma parte
do crédito tributário, a suspensão da exigibilidade deste se limita à parcela contenciosa.
Uma vez caracterizada a cessão de mão-de-obra, os serviços prestados, nessa condição,
estão sujeitos à retenção, na forma do art. 31, da Lei no 8.212/91, e a empresa contratada
fica obrigada a registrar o destaque da retenção na nota fiscal, na fatura ou no recibo de
prestação de serviços.
Em face da inobservância ao referido dispositivo, o autuado infringiu o art. 31, § 1°, da
Lei no 8.212/91, com a redação dada pela 9.711/98, combinado com o art. 219, § 4°, do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
A multa aplicada encontra-se de acordo com as disposições previstas na Lei n°
8.212/91, arts. 92 e 102 e no art. 283, caput e § 3o, e art. 373, do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, estando o presente
lançamento constituído com observância das formalidades legais e regulamentares
próprias.
Relativamente ao pedido de relevação e/ou atenuação da multa, esse não atende aos
requisitos definidos pelo art. 291, do RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, in verbis,
pois não houve a correção da falta:
Art. 291. Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator
corrigido a falta até o termo final do prazo para impugnação. (Redação dada pelo
Decreto no 6. 032, de 2007)
§ 1o A multa será relevada se o infrator formular pedido e corrigir a falta, dentro
do prazo de impugnação, ainda que não contestada a infração, desde que seja o
infrator primário e não tenha ocorrido nenhuma circunstância agravante.
(Redação dada pelo Decreto no 6.032, de 2007)
Quanto à alegação de que o relatório fiscal teria informado a ausência de
circunstâncias atenuantes, “sem ao menos declinar a motivação de tal pronunciamento”, importa
transcrevermos o seguinte excerto do relatório fiscal, fls. 19:
6. Com isso, não havendo circunstâncias agravantes (art. 290 do RPS, aprovado pelo
Decreto n ° 3.048/1999) ou atenuantes (art. 291 do RPS, aprovado pelo Decreto n°
3.048/1999) a considerar até o momento da lavratura deste auto, o valor total do
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.198 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000261/2007-32

presente auto-de-infração equivale a R$ 1.156,95 (mil cento e cinquenta e seis reais e
noventa e cinco centavos).
(Destaque no original)
Conforme se observa, o relatório fiscal foi claro ao dizer que não houve
circunstâncias atenuantes, mencionando o art. 291 do Regulamento da Previdência Social (RPS),
aprovado pelo Decreto no 3.048, de 6/5/99, vigente ao tempo da autuação e que qualificava como
circunstância atenuante a correção da falta até o termo final do prazo para a impugnação. Veja-
se:
Art. 291. Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator
corrigido a falta até o termo final do prazo para impugnação
Quanto ao citado processo 10166.000908/2005-05, de fato, a Recorrente havia
sido excluída do Simples, e tal exclusão estava sendo discutida nesse processo, tendo a decisão
final sido favorável à Recorrente, nos termos do Acórdão no 303-35.79, de 30/1/08, prolatado
pela Terceira Câmara do Terceiro Conselho de Contribuintes, que determinou a sua inclusão na
sistemática do Simples Federal a partir de 1o/4/02.
Contudo, mesmo tendo direito a recolher seus tributos pela sistemática do
Simples, a Recorrente esteve obrigada a destacar a retenção de 11% nas notas fiscais no período
de 2/7/02 a 21/8/06, que integra o período abarcado pela autuação, conforme tabela de fls. 17 e
18, lembrando que o mencionado art. 147 da Portaria INSS/DC no 70, de 10/5/02, apenas afastou
a necessidade de retenção de 11% sobre o valor bruto das notas fiscais no período de 1o/1/00 a
30/6/02
Art. 147. No período de 1o de janeiro de 2000 até o dia anterior à vigência desta
Instrução Normativa, a empresa optante pelo SIMPLES não está sujeita à retenção de
11% (onze por cento) sobre o valor bruto da nota fiscal, da fatura ou do recibo emitido,
quando prestar serviços executados mediante cessão de mão-de-obra ou empreitada, na
forma do disposto no art. 31 da Lei no 8.212, de 1991.
[...]
Art. 332 - Esta Instrução Normativa entra em vigor no dia 1o de julho de 2002.
Portanto, uma vez que não foi efetuado o destaque da retenção, correta a autuação.
Conclusão
Isso posto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital